Tribunal: CARF
Processo: 13433.720226/2017-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carolina Machado Freire Martins
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13433.720226/2017-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.058 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
W.G. PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE FRUTAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Matérias não contestadas consideram-se definitivamente consolidadas na esfera
administrativa, em homenagem aos princípios da preclusão e do duplo grau de
jurisdição, que norteiam o processo administrativo fiscal.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. LIVRE CONVENCIMENTO.
O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes,
nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a
todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para
fundamentar a decisão. Cabe a ele decidir a questão de acordo com o seu livre
convencimento, utilizando-se dos fatos, das provas, da jurisprudência, dos
aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso
concreto.
NULIDADE. VÍCIO FORMAL. INEXISTÊNCIA.
As causas de nulidade em processo administrativo fiscal estão descritas no
artigo 59 do Decreto 70.235/72 e, dentre elas, não se encontram vícios formais.
Por sinal, o artigo 60 da mesma matrícula determina a superação destes vícios.
INSUMOS. MATERIAL DE EMBALAGEM.
O material de embalagem segue o mesmo tratamento dado a qualquer
dispêndio, ou seja, essencial ou relevante ao processo produtivo é insumo.
Destarte, é possível a concessão de crédito não cumulativo das contribuições
não cumulativas ao material de embalagem, quando i) estes constituam
embalagem primária do produto final, ii) quando sua supressão implique na
perda do produto ou da qualidade do mesmo (contêiner refrigerado em relação
à carne congelada), ou iii) quando exista obrigação legal de transporte em
determinada embalagem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.720226/2017-39
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.058 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720226/2017-39

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reverter a glosa de créditos sobre despesas com aquisições de
caixas de papelão, cola utilizada nas caixas, cantoneiras, pallets, fitas, bandejas para melão, papel
jornal manta, saco bolha, fixador de lona, bolha vir, embalagem pet, selo PET, PET2 REC,
selador, esticador e papel, desde que tributado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco e Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento da Contribuição para o PIS/Pasep
apresentado em 22/05/2014, no valor de R$ 2.085,26, de créditos vinculados à receita de
exportação para o período de apuração de 01/07/2010 a 30/09/2010.
A análise dos créditos foi realizada por amostragem, mediante confronto da EFD
– Contribuições e DACONs do período, com as notas fiscais emitidas pelos vendedores e demais
documentos e explicações apresentados pelo contribuinte. Foram detectadas inconsistências que
resultaram na glosa de valores utilizados como base de cálculo para o crédito das contribuições,
sendo proferido Despacho Decisório que conclui pelo reconhecimento parcial do direito
creditório e consequente ressarcimento, e pela não homologação/homologação parcial das
Dcomp que utilizaram o crédito (e-fls. 177/325).
Cientificada da decisão, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade alegando, em síntese (e-fls. 340/360):
- sua atividade principal é o cultivo de frutas diversas;
- a autoridade competente equivocou-se na decisão proferida, uma vez que o
conceito de insumo foi aplicado de forma excessivamente restritiva, à luz da
legislação do IPI;
- o conceito de insumo correto representaria cada um dos elementos, diretos e
indiretos, necessários à produção de mercadorias e serviços, como, por exemplo,
matérias-primas, máquinas, equipamentos, capital, mão-de-obra, energia elétrica,
etc;
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.058 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720226/2017-39

- cita posicionamento do STJ sobre o conceito de insumo, que adota a posição
concretista, pelo qual a expressão está relacionada com os elementos essenciais à
realização da atividade fim da empresa;
- aponta as mercadorias que comercializa, como melão, melancia e mamão, e
quais os insumos que teriam sido glosados indevidamente pela fiscalização:
palete, caixas de papelão, sacos plásticos; todos utilizados de forma efetiva na
cadeia de produção dos bens comercializados, juntando imagens que
exemplificam a utilização.
As glosas foram mantidas integralmente pela DRJ, conforme acórdão abaixo
ementado (e-fls. 605/638):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
MATÉRIA NÃO QUESTIONADA. GLOSAS.
No âmbito do processo administrativo fiscal não se admite a negativa geral, pois a
defesa deve conter os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir, operando-se a preclusão processual
relativamente à matéria que não tenha sido expressamente contestada na defesa
apresentada. Assim, consideram-se consolidadas na esfera administrativa as glosas que
não foram objeto de contestação específica.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRF No 247/02 E No 404/04. LEGALIDADE.
MATÉRIA JULGADA NO ÂMBITO DE RECURSO REPETITIVO PELO STJ.
Declarada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, em sede de recurso repetitivo, a
ilegalidade das IN SRF no 247/02 e no 404/04, adotam-se as balizas constantes do
correspondente julgado (REsp no 1.221.170/PR), da Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, de 26/09/2018, e do Parecer Normativo Cosit/RFB
no 05, de 17/12/2018, no que concerne ao conceito de insumo.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os artigos 96
e 100 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. EMBALAGENS.
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.058 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720226/2017-39

Paletes, caixas de papelão, sacos plásticos, dentre outros, utilizados na proteção do
produto acabado durante seu armazenamento e seu transporte até os clientes,
correspondem a “embalagem de transporte”caracterizando dispêndios com materiais
utilizados em etapas posteriores à fabricação dos produtos destinados à venda; portanto,
não se enquadram como insumos e, consequentemente, não conferem direito a créditos
da não cumulatividade.
Irresignada a contribuinte interpôs Recurso Voluntário no qual repisa os
argumentos, inovando nas preliminares de vício formal no acórdão em razão a) da assinatura
exclusiva pela Relatora, ausente referência ao conteúdo dos votos e possíveis impedimentos ou
ausências dos demais membros da turma e b) ausência de análise de todas as matérias de mérito
destacadas pelo contribuinte em sua manifestação (e-fls. 654/678).
É o relatório.

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
1. Das preliminares
1.1.Do direito de petição
No tópico, a Recorrente pugna pelo recebimento do instrumento processual, bem
como pelo conhecimento da nulidade do auto de infração.
Considerando não haver resistência ao conhecimento e apreciação do recurso em
tela, nesse ponto, não há nada a apreciar.
1.2 Do vício formal pela assinatura exclusiva pela Relatora
Afirma a Recorrente que o acórdão da DRJ objeto de recurso está assinado
exclusivamente pela Relatora e não faz qualquer referência ao conteúdo dos votos e possíveis
impedimentos ou ausências dos demais membros da turma.
Cita a Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011 e suscita ter sido prolatada uma
decisão monocrática. Razão não lhe assiste.
Primeiramente, é de se registrar que o normativo atualmente vigente é a Portaria
ME no 340, de 08 de outubro de 2020. No entanto, à época da prolação do acordão, ainda
vigorava o normativo apontado pela Recorrente, que assim dispunha:
Art. 21. As decisões serão assinadas pelo relator, pelo redator designado, sendo o caso,
e pelo Presidente da Turma, e delas constarão o nome dos julgadores presentes,
mencionando-se, se houver, os impedidos, os ausentes, bem como os julgadores
vencidos e a matéria em que o foram.
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.058 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720226/2017-39

No presente caso, a decisão recorrida, formalizada por meio de acórdão, foi
assinada pela Relatora, e nesse caso também Presidente da 11a Turma da DRJ em Ribeirão Preto,
verificando-se a indicação do nome dos julgadores presentes que, por unanimidade de votos
consideraram improcedente a manifestação de inconformidade, ausentes impedimentos ou
suspeição. Confira-se (e-fl. 606):

Assim, tendo sido seguido a diretriz constante do normativo aplicável, não há que
se falar em vício formal, tampouco em nulidade da decisão.
1.3 Do vício formal pela ausência de impugnação adequada dos argumentos de defesa
Segundo a Recorrente a DRJ teria deixado de analisar de forma adequada todas as
matérias de mérito destacadas, inclusive indo de encontro com posição e precedente do próprio
CARF, o que configuraria vício de formalidade, pela ausência do respeito ao procedimento
adequado.
Ao contrário do defendido, entende-se que a turma julgadora promoveu a análise
das razões apresentadas pela contribuinte, ainda que não tenham sido acatadas, segundo
parâmetros estabelecidos segundo o livre convencimento da turma.
Não se tratando de matéria nova neste Conselho, adota-se como razão de decidir a
precisa motivação constante do Acórdão no 2302003.451, da lavra do Conselheiro Relator
Arlindo da Costa e Silva:
(...) Notório o escólio de Gomes Filho (in Direito à Prova no Processo Penal. São
Paulo, Revista dos Tribunais, 1997, p. 162): “Se de um lado, em oposição ao critério
das provas legais, o livre convencimento pressupõe a ausência de regras abstratas e
gerais de valoração probatória, que circunscreveriam a solução das questões de fato a
standards legais, por outro implica a observância de certas prescrições tendentes a
assegurar a correção epistemológica e jurídica das conclusões sobre os fatos debatidos
no processo”.
Com efeito, na formação do convencimento da Autoridade Julgadora, devem aliar-se
liberdade e responsabilidade na atividade de identificação da subsunção do fato
concreto à norma jurídica de regência, de valoração das provas, sob a ótica que
demanda a controvérsia em exame. Sendo a finalidade do processo a revelação da
verdade real, ainda que utópica, então as questões de fato e de direito demonstradas e
comprovadas nos autos têm por desígnio propiciar ao Julgador a convicção sobre a
ocorrência de um fato, não somente em relação sua existência, mas, também, quanto às
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.058 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720226/2017-39

circunstâncias substanciais pertinentes ao evento em análise, e a sua sujeição à norma
jurídica de regência.
No caso em exame, verificamos que o Órgão Julgador de 1a Instância considerou em
seu Acórdão todas as matérias de efetivo relevo para a formação da convicção permeada
na decisão proferida.
Sendo assim, a decisão recorrida se mostra devidamente fundamentada,
verificando-se a apreciação pela Autoridade Julgadora do cerne da controvérsia, ainda que tenha
deixado de avaliar em detalhes argumentos de defesa subjacentes, não havendo que se falar na
violação ao procedimento adequado.
Ultrapassadas as preliminares, passa-se ao exame do mérito.
2. Matérias não recorridas
A Recorrente não contestou de maneira específica parte das glosas realizadas em
razão da impossibilidade de tomar créditos sobre as aquisições de bens não onerados, conforme
explicitado pela DRJ:
Primeiramente, tem-se que a defendente não contesta algumas matérias tratadas pelo
Auditor-Fiscal, como por exemplo: créditos sobre nota fiscal cancelada e notas fiscais
não localizadas, créditos apurados sobre mercadorias imunes ou sujeitas à alíquota zero
e outras glosas.
Em relação aos assuntos mencionados, consideram-se não impugnados, nos termos do
artigo 17 do Decreto no 70.235/1972, e, consequentemente, definitivamente constituídos
no âmbito administrativo.
Conforme explana o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho relator do
Acórdão no 3302-011,638, sobre a ausência de manifestação no momento processual próprio, “a
legislação processual determina que a impugnação/manifestação de inconformidade instaura a
fase litigiosa do procedimento devendo ser formalizada por escrito e com o detalhamento dos
motivos de fato e de direito em que se basear, devendo os pontos de discordância e as razões
estarem expostas de forma minuciosa, sob pena de serem considerados não refutados.”
Em que pese a colocação por parte da DRJ, a Recorrente também não se insurgiu
sobre tais pontos em sede de recurso, restando caracterizada sua concordância, a atrair a
aplicação do disposto no art. 42 do Decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 42. São definitivas as decisões:
(...) Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na
parte que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Assim, matéria não contestada considera-se definitivamente consolidada na esfera
administrativa, em homenagem aos princípios da preclusão, na forma do art. 17 do Decreto no
70.235/72, e do duplo grau de jurisdição, que norteiam o processo administrativo fiscal.
3. Embalagens e outros insumos
No presente caso, todos os bens e serviços adquiridos pela contribuinte, listados
no Anexo I (e-fls. 191/325), foram glosados.
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.058 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720226/2017-39

O creditamento foi considerado indevido pela Autoridade Fiscalizadora pelos
seguintes fundamentos (e-fl. 182):
Nesse contexto, em atendimento a intimação, o contribuinte elencou uma lista de “bens
e serviços utilizados como insumo” que, em tese, perfaziam os insumos utilizados na
produção industrial. No entanto, neste caso concreto, o contribuinte elencou como
insumos diversos materiais, tais como: caixas de papelão, pallets, cantoneiras, colas,
fitas, sacos, dentre diversos outros produtos que, são utilizados em fase posterior ao
processo de produção, no transporte, ou confecção dos equipamentos do transporte das
frutas que este produz, sendo, assim, indeferidos, diante da transgressão aos conceitos
de insumo dos artigos 66 da IN SRF 247 e 8o da IN SRF no 404.
A DRJ manteve o indeferimento, sob o entendimento de que “os itens que foram
glosados pela fiscalização não fazem parte da cadeia de produção, mas sim de gastos
posteriores à finalização do processo de produção.”. Veja-se (e-fls. 637/638):
Acrescente-se que tal apreciação se mostra possível em sede desse julgamento
administrativo e em nada obstaculiza o direito de defesa da Interessada posto que o
julgamento do STJ e o consequente posicionamento da PGFN e da RF13 tratam de
ampliação do conceito de insumo e, portanto, são favoráveis à contribuinte e, por outro
lado, as condições e/ou restrições neles apontadas para admissibilidade da apuração de
créditos decorrem das previsões legais já vigentes quando da apresentação, pela
Interessada, de sua manifestação de inconformidade.
Ante ao conceito de insumo e demais explanações realizadas, passa-se à análise das
glosas de materiais de embalagem, que constituem o cerne do litígio que ora se julga.
Alega a contribuinte que os paletes, caixas de papelão, sacos plásticos, etiquetas, dentre
outros são utilizados de forma efetiva na cadeia de produção dos bens comercializados
por ela. Ocorre que tais itens, conforme as fotos anexadas pela própria manifestante aos
Autos e pela própria natureza dos produtos que comercializa (frutas), fazem parte do
processo de armazenamento e transporte do produto. Ou seja, fazem parte de um
processo posterior à produção do bem destinado à venda.
O Parecer Normativo COSIT/RF13 no 5, de 2018, expressamente assinalou que não
podem ser considerados insumos os gastos com embalagens utilizadas para o transporte
de produtos acabados:
(...)
Conforme já mencionado, a Manifestante é empresa que se dedica ao cultivo e
comercialização de frutas, em especial melão, melancia e mamão, dentre outras. Porém,
ao contrário do que afirma, os itens que foram glosados pela fiscalização não fazem
parte da cadeia de produção, mas sim de gastos posteriores à finalização do processo de
produção.
Atualmente, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para determinado processo produtivo, com base na
concepção de insumo construída pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no julgamento do
Recurso Especial 1.221.170/PR, que privilegiou a eficácia do sistema de não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Em contrapartida, depreende-se que glosas formalizadas pela autoridade fiscal e
mantidas pelo colegiado de 1a instância, estão amparadas em entendimento restritivo sobre o
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.058 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720226/2017-39

conceito de insumos disciplinado pelas IN SRF no 247/2002 e no 404/2004, ótica superada por
este Conselho.
A própria Receita Federal reconheceu no Parecer Normativo COSIT 5/18 o teste
de subtração, proposto pelo Ministro Mauro Campbell, segundo o qual seriam insumos bens e
serviços "cuja subtração importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da
produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial perda
de qualidade do produto”, como importante ferramenta para identificar a essencialidade ou
relevância de determinado item para o processo produtivo, para fins da apuração de créditos da
não cumulatividade da contribuição para o PIS e COFINS.
Assim, os elementos essencialidade ou relevância são sinônimos de gastos sem os
quais o desenvolvimento da atividade empresarial ficaria prejudicada. Isso não quer significar
que todas as despesas realizadas com a aquisição de bens e serviços para o exercício da atividade
empresarial precípua do contribuinte, serão consideradas insumos, como de certa maneira
autoriza a legislação do Imposto sobre a Renda.
O processo produtivo depende da confluência de determinadas aquisições, cujo
processo de formação não se confunde com o da receita ou do faturamento. Desse modo, ainda
que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no mercado,
não deverão ser consideradas automaticamente essenciais ou relevantes ao desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. Para tanto, devem ser analisadas dentro de
uma visão mais abrangente do processo produtivo.
Feitas as considerações, passo ao exame das glosas no presente caso, onde se
verifica que o espaço-temporal do processo produtivo da Recorrente foi avaliado sob uma ótica
mais limitada.
A partir do conceito formulado pelo STJ, baseado na essencialidade e relevância,
o creditamento sobre a aquisição de insumos deve ser vista como regra geral de apuração de
créditos para as atividades de produção de bens e de prestação de serviços, sem prejuízo das
demais hipóteses previstas em lei.
No presente caso, a partir do indeferimento irrestrito do creditamento de todos os
itens constantes do Anexo I, a Recorrente pretendeu comprovar a utilização dos insumos no
contexto específico da atividade produtiva por ela desenvolvida, a evidenciar o emprego, em
alguns casos indireto ou na etapa de transporte, sendo que a subtração implicaria na redução da
qualidade dos produtos comercializados.
Analisando o caso concreto e as imagens juntadas que demonstram a utilização de
parte dos insumos, verifica-se que os materiais de embalagem utilizados são essenciais e
relevantes para a conservação e integridade dos produtos, sendo, portanto, parte integrante do
processo de produção, alcançando as etapas até a venda propriamente dita, especialmente em
determinados mercados cujos produtos são transportados segundo marcos regulatórios próprios.
Nesse sentido é vasta a jurisprudência deste Conselho:
CRÉDITOS
DE
INSUMOS.
CONTRIBUIÇÕES
NÃO
CUMULATIVAS.
EMBALAGEM DE TRANSPORTE. No âmbito do regime não cumulativo,
independentemente de serem de apresentação ou de transporte, os materiais de
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.058 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720226/2017-39

embalagens utilizados no processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em
condições de ser estocado e comercializado, são considerados insumos de produção e,
nessa condição, geram créditos básicos da referida contribuição. (Acórdão no
3302004.890)
EMBALAGEM. TRANSPORTE. PALLET. CRÉDITO. APROVEITAMENTO.
POSSIBILIDADE. Os materiais de embalagens (pallets) utilizados para transporte
interno de produtos fabricados e/ ou para embalagem de proteção, no transporte externo
dos produtos vendidos, estão elencados dentre as despesas que dão direito ao
aproveitamento de créditos da Cofins. (Acórdão no 3201003.454)
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. O conceito de
insumos, no contexto das contribuições não-cumulativas, deve ser interpretado à luz dos
critérios da essencialidade e relevância do bem ou serviço para o processo produtivo ou
prestação de serviços realizados pelo contribuinte. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. EMBALAGEM DE TRANSPORTE. No âmbito do regime não
cumulativo, as despesas com materiais de embalagens utilizados no processo produtivo,
quando restarem comprovadas a sua essencialidade, com a finalidade de deixar o
produto em condições de ser estocado e chegar ao consumidor em perfeitas condições,
bem como sua proteção e integridade, são considerados insumos de produção e, nessa
condição, geram créditos básicos das referidas contribuições. (Acórdão no 3201-
007.697)
4. Ausência de provas
Existem glosas constantes do Anexo I, cuja essencialidade e relevância ao
processo produtivo não foram demonstradas pela Recorrente. Cita-se como exemplo:

Para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado insumo, para
além da relevância e essencialidade no processo produtivo, direta ou indiretamente, faz-se
necessária contextualização e comprovação.
Assim como procedeu no tocante ao material de embalagem, deveria a
contribuinte ter esclarecido a utilização, muitas das quais expressamente consideradas
insuficientemente conclusivas no Despacho Decisório, trazendo elementos mínimos de
comprovação. O Recurso Voluntário, assim como a Manifestação de Inconformidade, não
trouxeram elementos que demonstrassem a relação com o processo produtivo da empresa e
pudessem contrapor o assentado pela Fiscalização.
Ainda que determinados insumos possam ser analisados no caso concreto,
segundo o processo produtivo e conjunto probatório característicos daquele contribuinte, em
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.058 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720226/2017-39

alguns dos itens elencados no Anexo I a Recorrente não traz aos autos descrição mínima no
tocante ao enquadramento no processo produtivo, tampouco no que tange à essencialidade e
relevância de despesas.
Em face da carência probatória, parte das glosas devem ser mantidas.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito, por dar-lhe
PARCIAL provimento para reverter a glosa de créditos sobre despesas com aquisições de caixas
de papelão, cola utilizada nas caixas, cantoneiras, pallets, fitas, bandejas para melão, papel jornal
manta, saco bolha, fixador de lona, bolha vir, embalagem pet, selo PET, PET2 REC, selador,
esticador e papel, desde que tributado.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital